Tribunal: TJDFT
Processo: 0749209-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO. "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “instauração de processo de repactuação de dívidas” expressamente previsto na Lei 14.181/2021.

2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Assim, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente os empréstimos.

3. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, sob o pretexto de estabelecer limites com o intuito de “regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial” para a finalidade de “prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”, e ao fixar, para tanto, o percentual de 25% sobre o montante do salário mínimo, sem a devida observância da situação concreta vivenciada pelos devedores, culminou por negar vigência a essa garantia constitucional.

4. Recurso conhecido e provido.